Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-09.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000739-09.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE - CPF: 061.757.381-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUDECIR SIVAL BATISTA - CPF: 046.803.521-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINE DE FATIMA HOPPE MAGALHAES - CPF: 060.679.591-00 (VÍTIMA), RENATO ARNHOLD - CPF: 022.065.481-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL –
ABSOLVIÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DOS APELANTES – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADO DE MANEIRA CABAL – PROVA E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DOS ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO – PRESCINDIBILIDADE DE CONFISSÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
ALTERNATIVAMENTE
–
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ART. 804, DO CP – INSUBSISTÊNCIA – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO IMPROVIDO
.

No crime de receptação, a posse da
res furtiva
conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000739-09.2018.8.11.0018 (Código 105272) que tramitou pela Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, foram
Miqueias Schuindt Freire
e
Ludecir Sival Batista
condenados por infringência ao disposto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal (sentença – id. 175766005, p. 197/200).

Não se conformando com os termos da sentença,
Miqueias Schuindt Freire e Ludecir Sival Batista
, através da Defensoria Pública, interpusera recurso de apelação criminal (id. 175766005, p. 211). Nas razões recursais objetiva a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, eis que o apelante
Miqueias
não transacionou qualquer tipo de compra da motocicleta com o acusado Renato, apenas aceitou receber a moto como meio de pagamento de um serviço que já havia prestado, bem como
não existia
qualquer informação nos sites oficiais de que a motocicleta seria furtada, tendo o acusado checado sua procedência no site do DETRAN e SEFAZ, momento em que verificou que a documentação da moto estaria atrasada, sendo tal valor também descontado na aquisição e venda do veículo. Ainda, o apelante
Ludecir
também adquiriu a motocicleta acreditando que o documento da moto seria entregue no mesmo dia da compra, no período vespertino, já que o apelante
Miqueias
entraria em contato com o corréu Renato para a entrega da referida documentação. Alternativamente, objetivam a desclassificação para a modalidade culposa, por ausência de dolo na aquisição da motocicleta. Ao final, pela isenção das custas processuais (id. 175766005, p. 212/222).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção
in totum
da r. sentença de primeiro grau (id. 175766018).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 181524664), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Crime de Receptação – Irresignação defensiva – Pleito absolutório por atipicidade da conduta (desconhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos), ou desclassificatório para a modalidade culposa –
Improvimento
– Réu na posse da rés furtiva – Inversão do ônus probandi – Autoria e materialidade devidamente comprovadas –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Miqueias Schuindt Freire
e
Ludecir Sival Batista
, contra os termos da sentença condenatório proferida nos autos da ação penal 0000739-09.2018.8.11.0018 (Código 105272) que tramitou pela Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, onde foram condenados por infringência ao disposto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal (sentença – id. 175766005, p. 197/200).

Nas razões recursais objetivam, em resumo, a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de provas, pois os agentes desconheciam a origem ilícita do bem ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa

DA ABSOLVIÇÃO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Vejamos as circunstâncias retratadas nos autos.

Narra a denúncia que em:

“...

FATO 01

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no entre os dias 1° e 12 do mês de janeiro de 2018, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado RENATO ARNHOLD, vulgo “Gesseiro” adquiriu coisa que sabia ser proveniente de crime.

FATO 02

Consta dos inclusos, ainda, autos de Inquérito Policial, que no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 17h00 ou 16 de janeiro de 2018, às 08h00, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE adquiriu e vendeu, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser proveniente de crime.

FATO 03

Consta, por fim, que no dia 17 de janeiro de 2018, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado LUDECIR SIVAL BATISTA adquiriu, recebeu, em exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser proveniente de crime, bem como adulterou sinal de identificação do veículo, raspando o número do chassi.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurado, no dia 17 de janeiro de 2018, policiais militares observavam na rede social “Facebook” um anúncio de venda de uma motocicleta Honda Pop, pelo valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), fato que consideraram estranho, pois o valor pedido estava abaixo do mercado. Após algumas diligências, constataram que o anunciante era o acusado Miqueias.

Apurou-se que no dia 13 ou 16 de janeiro de 2018, o imputado Miqueias comprou a motocicleta supramencionada do imputado Renato, pelo valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), que corresponde a um conserto que Miqueias fez no carro de Renato. O comprador fora informado que a motocicleta não tinha placas, tampouco documentos.

O acusado Renato, por sua vez, mencionou que havia adquirido referido veículo, no início do mês de janeiro de 2016, de uma pessoa que conhecia por Alex, pelo valor de 1800,00 (hum mil e oitocentos reais). O veículo já não possuía documentação e a placa de identificação.

O indiciado Miqueias colocou o anúncio nas redes sociais para venda da motocicleta, tendo alienado ao indiciado Ludecir, pelo valor de R$1.050,00 (hum mil e cinquenta reais).

No dia 17 de janeiro de 2018, os policiais foram até a oficina onde trabalha o imputado Ludecir e verificaram que este havia lixado a pintura e o chassi do veículo.

Face o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RENATO ARNHOLD, vulgo “Gesseiro” como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE, como incurso no artigo 180, §1o, do Código Penal e LUDECIR SIVAL BATISTA como incurso nos artigos 180, §1o e 311, caput, ambos do Código Penal...”
(id. 175766005, p. 01/03).

Insurgem-se os apelantes contra a condenação por receptação por entender não haver prova suficiente para alicerçar a condenação.

Destaca-se, inicialmente, que os apelantes somente alegam, até como justificativa de autodefesa, o desconhecimento ilícito da
res
apreendida, porém, não fazendo qualquer tipo de contraprova em seu favor, estando sua versão isolada nos autos e totalmente fragilizada diante das circunstâncias dos fatos.

Emerge dos autos que em dezembro de 2017, Caroline de Fátima Hoppe Magalhães teve sua motocicleta Honda Pop 100, cor preta, 2011/2011, placa NPO-1604, subtraída na praça dos Colonizadores, conforme boletim de ocorrência n° 2017.415533, datado de 17 de dezembro de 2017 (Id. 175766005, p. 29/30).

Em 17 de janeiro de 2018, após diligências, os agentes policiais localizaram a motocicleta furtada na posse do codenunciado
Ludecir Sival Batista
. Indagado na oportunidade, afirmou que adquiriu o veículo do codenunciado
Miqueias Schuindt Freire
pelo valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) que seriam pagos no momento em que o coacusado apresentasse algum documento, mas levou a motocicleta até a mecânica e lixou a carenagem (Id. 175766005, p. 27/28).

A
materialidade
restou configurada nos autos, conforme se extrai do
boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação, além da prova colhida durante a instrução processual.

No tocante a
autoria
, o apelante
Miqueias Schuindt Freire
declarou, perante a autoridade policial que:

“... no dia 16/01/2018, no horário aproximado das 08 horas comprou uma motocicleta Honda Pop, sem placas, de um homem que conhece pelo apelido de Gesseiro, que constrói casa, nesta cidade e que pagou o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) que seriam abatidos de uma dívida que Gesseiro tinha consigo. Que no dia 16/01/2018, no horário aproximado das 18 horas, colocou a motocicleta a venda na sua página da rede Facebook pelo valor de R$1.500,00. Que alega que no dia 17/01/2018, no horário aproximado das 13 horas negociou a motocicleta com o maior imputável Ludecir Sival Batista pelo valor de R$1.050,00. Que entregou a motocicleta para Ludecir e que combinou com ele que assim que Gesseiro passasse o documento entregaria para ele e que Ludecir somente após a entrega do documento pagaria o valor de R$1.050,00. Que alega que policiais militares compareceram no seu local de trabalho e que os levou até o local de trabalho de Ludecir”
.

Por sua vez, em juízo o
Miqueias Schuindt Freire
declarou:

“que pegou essa moto do Renato. Disse que ele tinha feito o conserto do carro dele e não tinha dinheiro para pagar, mas tinha essa moto. Declarou que a moto estava sem placa, mas ele lhe garantiu que tinha o documento da moto e ia lhe passar. Mencionou que pesquisaram o chassi da moto no SEFAZ e no Detran, mas não constava nada que a moto era roubada, só constava que estava com o documento atrasado. Afirmou que a moto estava acabada e pegou ela no valor do conserto, de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Relatou que disse a Renato que pegaria a moto mas não lhe voltaria nenhum valor. Ressaltou que não sabia da ilicitude da moto, tanto é que a anunciou na internet. Esclareceu que ofereceu a moto para LUDECIR pois tinha o contato dele e sabia que ele mexia com compra e venda de motos. Narrou que ele lhe deu R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) e ficou de lhe passar mais R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) depois que desse o documento. Disse que quando vendeu o veículo para LUDECIR , não estava com a cor lixada. Declarou que olhou o chassi e parecia que estava meio lixado com “bombril”.

Por sua vez, o apelante
Ludecir Sival Batista
, em seu depoimento na fase policial, preferiu ficar em silêncio.

Contudo, em juízo,
Ludecir Sival Batista
declarou:

“que MIQUEIAS é seu colega e que trabalhavam em oficinas. Disse que ele lhe ofereceu uma Pop.. Que perguntou ao MIQUEIAS se a moto tinha documento e ele disse que tinha sim, então pediu para ele levar a moto para vê-la. Afirmou que MIQUEIAS levou a moto e que a ligou, oportunidade em que verificou que ela estava batendo e fumaceando bastante. Que a moto já estava sem placa. Ressaltou que fez contas e acreditando que gastaria R$ 1.000,00 (hum mil reais) para consertar a moto, disse a MIQUEIAS que pagaria apenas R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) nela. Esclareceu que MIQUEIAS queria R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Narrou que no momento pediu para ele deixar a moto lá e deu a ele R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo que os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) restantes daria quando ele lhe passasse o documento. Disse que passou uma lixa na moto pois passaria um verniz em cima, para cor ficar mais brilhante. Declarou que não tinha numeração raspada. Mencionou que depois do almoço o MIQUEIAS já chegou com os policiais, não chegou com o documento. Relatou que lixou a moto com a finalidade de restabelecer a cor original e que não havia chassi raspado, que não mexeu em nada disso. Ressaltou que a moto estava anunciada em rede social e foi lá que viu e foi atrás dele.”

A vítima
Caroline de Fátima Hoppe Magalhães
, em juízo, declarou:

“ que foi vítima de furto de motocicleta em dezembro de 2017 e em janeiro conseguiu recuperá-la. Disse que na época foi em uma festa e deixou sua moto estacionada, mas quando voltou não estava mais. Declarou que registrou o boletim de ocorrência e publicou no facebook. Mencionou que através do facebook um colega lhe informou que havia uma moto que estava sendo vendida muito barata e pediu se não era a sua. Afirmou que ela estava sendo vendida a R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Relatou que ela valia mais que isso. Ressaltou que antes de sua moto ter sido furtada tinha caído com ela e ela tinha ficado com o aro torto. Esclareceu que foi na Delegacia e comunicou o fato, sendo que no mesmo dia já acharam sua moto. Narrou que sua moto tinha sido modificada, eis que foi raspada a pintura, trocado a embreagem e tava toda equipada, parecia uma outra moto. Disse que reconhece sua moto somente por conta desse detalhe que tava amassado. Declarou que essa publicação de venda da sua moto estava no facebook de um tal de MIQUEIAS. Mencionou que tomou conhecimento que esse MIQUEIAS trabalhava em uma autopeças, algo assim, mexia com motos. Afirmou que a mãe desse MIQUEIAS lhe procurou e disse que ele tinha comprado a moto desse tal de RENATO por causa de uma dívida. Relatou que recuperou a motocicleta um mês depois do furto. Ressaltou que não sabe quem furtou a moto.”

Destaca-se que a vítima registrou boletim de ocorrência do furto de sua motocicleta em 17 de dezembro de 2017, não prosperar a alegação de que foi realizada conferência nos sítios eletrônicos do DETRAN e da SEFAZ.

Outrossim, como bem delimitaram os apelantes a motocicleta foi entregue ao
Miqueias
sem qualquer documentação ou mesmo placa e este alienou para o apelante
Ludecir
, que também, recebeu a mencionada motocicleta sem qualquer documentação ou placa.

Portanto, a versão narrada na exordial foi devidamente corroborada pelo relato firme e coerente dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado na posse do produto de origem ilícita, afora as declarações da vítima, não havendo porquê se falar em míngua probatória.

Ademais, nenhuma prova sobre as alegações feitas pelos apelantes, foi produzida por eles nos autos, pois caberia a ele provar o desconhecimento da origem ilícita dos produtos, uma vez que se encontravam na posse de produtos proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res
furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

“...
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
..”.
(TJDF, RAC No 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Nesse sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação
.

2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada.

3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

“... Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida..”
(Ap 2215/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

“... No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita...”
(Ap 33751/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

Aliás,
“É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Assim, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples negativa de que não tinha conhecimento da origem ilícita.

De mais a mais, o fato dos apelantes terem sido flagrados na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita ou que não sabia ser de origem ilícita, cabe a ela provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o artigo 156 do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Ademais, a excessiva desproporção entre o valor de mercado da
motocicleta Honda Pop 100, cor preta (auto de exame pericial – R$ 3.139,00 (três mil, cento e trinta e nove reais),
apreendidos em posse dos apelantes e aquele que este admitiu ter pago por estes produtos (R$ 1.050,00), evidenciando-se, portanto, que este tinha plena ciência da origem ilícito dos objetos adquiridos.

Sobre esta espécie delitiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que é ônus probatório do apelante a comprovação da origem lícita da coisa, ou que tenha incorrido no crime na modalidade culposa, conforme se observa no excerto transcrito abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

2. No caso, a Defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, porquanto as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, demonstraram que embora os Agravantes não tenham sido encontrados exercendo a posse dos veículos produto de crime, eis que já haviam sido descartados em uma mata, restou devidamente comprovado nos autos que foram avistados, em mais de uma oportunidade, exercendo a posse dos bens. Desse modo, uma vez apresentada motivação idônea pelos Órgãos do Poder Judiciário de origem, não é possível, na estreita via do habeas corpus, concluir em sentido diverso, em razão do óbice ao amplo revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Desta forma, como se vê, as circunstâncias reveladas pelas provas realmente não deixam dúvida de que os acusados tinham ciência da origem ilícita do bem apreendido.

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho de telefone celular não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque limitou-se a afirmar que desconhecia a origem ilícita, sem quaisquer elementos que pudessem sugerir um mínimo de dúvidas sobre o apurado nas duas fases da persecução penal.

Não bastasse, para que alguém seja punido pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Pelos mesmos fundamentos até então delineados é que se revela descabido, também, o pleito de desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, §3o, do Código Penal), já que para a configuração dessa modalidade não se admite o exercício da atividade comercial, como ocorreu no caso em apreço, eis que o apelante proprietário de uma loja de variedades adquiriu o aparelho para vende-lo posteriormente.

O crime de receptação qualificada (§ 1o do art. 180 do CP) é crime próprio, vez que somente pode ser praticado por quem exerça atividade comercial. Vejamos:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar,
vender
,
expor à venda
, ou de
qualquer forma utilizar
, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.”

Dessa forma, resta a conduta típica prevista no artigo 180, § 1o, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, pois além de não conseguir destituir as presunções geradas no fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do réu, sem qualquer justificativa plausível, não fez qualquer prova acerca do desconhecimento da origem do bem.

Neste contexto, não prospera a pretensão absolutória ou de desclassificação para o delito de receptação culposa, pois com a apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus, era deles o ônus de provar que desconheciam sua procedência ilícita, o que não ocorreu.

DAS CUSTAS JUDICIAIS

Insurge também os apelantes pela concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes, afirmando que este não possui condições de arcar com as custas do processo.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, nesse caso a avaliação da situação financeira dos apelantes deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Miqueias Schuindt Freire
e
Ludecir Sival Batista
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024